Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703412-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, DONIZETE BATISTA DOS PASSOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Deijanira Ribeiro Martins Neta, Donizete Batista dos Passos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 137941266 do processo de referência), que nos autos do cumprimento de sentença movido por Deijanira Ribeiro Martins Neta e outros em desfavor do Distrito Federal, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação às duas primeiras apelantes, por ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 135068292. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de erro de fato quanto à data da preclusão referente ao índice de correção monetária aplicável e quanto à ilegitimidade ativa e passiva em relação a alguns dos exequentes. Manifestação dos requerentes no ID 137579601, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não haver os vícios apontados pelo embargante. A decisão foi clara e sem qualquer vício quanto à data da preclusão referente ao índice de correção aplicável ao caso concreto como se observa pelo trecho que colaciono a seguir: "Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2021). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada." No outro ponto guerreado, afirmou que DEIJANIRA Ribeiro Martins Neta integrou os quadros da Fundação do Serviço Social do DF e DONIZETE Batista dos Passos, a Fundação Educacional do Distrito Federal, fundações dotadas de personalidade própria e autonomia administrativa de forma que não são partes legítimas para pleitear nesses autos, afinal, não acobertados pelo título executivo judicial. O assunto não foi trazido na impugnação, somente nestes embargos de declaração de modo a evidenciar que não há qualquer vício na decisão anterior sobre esse assunto afinal sequer havia sido trazido à apreciação judicial, razão pela qual NÃO ACOLHO os embargos opostos. Todavia, (i)legitimidade é matéria de ordem pública, no caso específico matéria relacionada à condição da ação, portanto, cabível ao juiz apreciar mesmo após o prazo da impugnação pois, ainda não decidida pelo Juízo ou levantada anteriormente. Nesse sentido, é o ensinamento de Teresa Arruda Alvim para quem, mesmo as matérias de ordem pública podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes já que pode configurar abuso de direitos processuais. Nem podem ser revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição, situações que não ocorrem nesse caso concreto e que demonstram o entendimento deste Juízo ao admitir a análise da legitimidade em argumentação trazida após a impugnação. Aliado a isso, a ausência de análise da ilegitimidade acarretaria situação totalmente injusta pois permitiria que pessoa que não foi acobertada pelo título executivo recebesse valores dele decorrente só porque constou juntamente com verdadeiros legitimados como litisconsorte passivo ativo em inicial de cumprimento de sentença, caracterizando evidente enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a DEIJANIRA e DONIZETE. Com efeito, constato que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta unicamente em face do DISTRITO FEDERAL, conforme se observa do teor da sentença prolatada no bojo do aludido processo, de maneira que os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos vinculados diretamente ao DISTRITO FEDERAL, porquanto é comezinho que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Ora, é incontroverso que à época do ajuizamento da ação coletiva DEIJANIRA Ribeiro Martins Neta integrava os quadros da Fundação do Serviço Social do DF e DONIZETE Batista dos Passos, a Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoas jurídicas diversas do executado, razão pela qual não podem ser beneficiadas pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuíam vínculo empregatício com a Administração do DISTRITO FEDERAL. Oportuno esclarecer que a parte DONIZETE somente passou a pertencer ao quadro de servidores efetivos do DISTRITO FEDERAL a partir de 1o de agosto de 2000, data da publicação do Decreto n° 21.396, de 31 de julho de 2000, cujo artigo 2o possui a seguinte redação: “Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação.” Já DEIJANIRA, só passou a integrar o quadro de servidores efetivos do DISTRITO FEDERAL a partir de 16/03/2000, como fixado no Decreto no 21.076, de 16/03/2000, que previu: “Art. 4°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Ação Social, exceto os ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000)” Tal circunstância implica em reafirmar que ambos os exequentes não foram contemplados no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, donde lhe falece legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Frise-se que a c. Corte Especial do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já assentou que “nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal”. (...) In casu, não tendo ambos os exequentes comprovado vínculo funcional com a Administração do DISTRITO FEDERAL no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para o presente cumprimento de sentença é medida de rigor. À vista do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA e DONIZETE BATISTA DOS PASSOS ante à ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em face do preceito da causalidade, inverto o ônus da sucumbência fixado na decisão de ID 127907759 em relação a DEIJANIRA e DONIZETE, para condenar cada um ao pagamento das custas processuais proporcionais ao crédito buscado e pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do crédito que cada um buscava, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Opostos embargos de declaração pelas exequentes Deijanira Ribeiro Martins Neta e Donizete Batista dos Passos (Id 139100052 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 141385066 do processo de referência. Irresignados, Deijanira Ribeiro Martins Neta, Donizete Batista dos Passos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira manejaram recurso de apelação. Em razões recursais (Id 143931318 do processo de referência), alegam, em apertada síntese, serem partes legítmas para promover o presente cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal, mormente porque determinou o Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, a suspensão do pagamento do benefício auxílio alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Sustentam ter havido a sucessão da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Ação Social, bem como a sucessão da Fundação Educacional do Distrito Federal pela Secretaria de Estado de Educação, com a consequente transposição dos servidores ativos e inativos para o quadro de pessoal do Distrito Federal. Citam jurisprudência que entendem abonar a sua tese. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para “para cassar ou reformar a r. sentença combatida, no sentido de reconhecer que sua legitimidade ativa no presente caso, julgando-se, desde logo, o mérito ou determinando-se a baixa dos autos à origem para fins de novo julgamento das demais questões suscitadas pelo devedor em sua impugnação, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Preparo recolhido (Ids 143931319 e 143931320 do processo de referência). Em decisão catalogada ao Id 147627500 do processo de referência, o magistrado de 1o grau indeferiu a remessa dos autos à segunda instância deste e. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Vistos etc. INDEFIRO o pleito de remessa dos autos ao e. Tribunal, porquanto, conforme assentado pelo Juízo ao ID 145625264, no caso de interesse recursal deverá o causídico desentranhar a peça recursal e distribuir, em autos próprios, à instância ad quem, valendo ser lembrado que o c. STJ já decidiu, no bojo do REsp 1.772.839, que: "É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte". Frise-se, por oportuno, que a remessa dos autos em epígrafe ao Tribunal implicaria em prejuízo aos demais exequentes, já que em relação a eles o feito terá normal prosseguimento, o que configuraria violação aos preceitos do devido processo legal e da duração razoável do processo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 147316567 e, em consequência, determino o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento da decisão de ID 135068292. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Frente a essa decisão, as exequentes Deijanira Ribeiro Martins Neta e Donizete Batista dos Passos peticionaram perante esta instância revisora postulando pela distribuição do recurso de apelação interposto na origem (Id 43222171). Em despacho encartado ao Id 48691426, determinei a reautuação dos autos como apelação cível, bem como a intimação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Em contrarrazões (Id 49706606), o apelado pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, porquanto aponta ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre exclusão de litisconsorte. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso concreto, mister firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação, uma vez que expressamente prevista na legislação processual civil em vigor o agravo de instrumento como meio impugnativo adequado para provocar o reexame, em 2a instância, da decisão que excluir da lide litisconsorte. Na origem, ao Id 137941266 do processo de referência, o magistrado a quo proferiu decisão extinguindo o processo, sem resolução de mérito, quanto às exequentes Deijanira Ribeiro Martins Neta e Donizete Batista dos Passos, em razão de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício pelo juízo, e condenou as exequentes/apelantes a pagar custas judiciais proporcionais ao crédito buscado e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do crédito perseguido, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformadas, as exequentes Deijanira Ribeiro Martins Neta e Donizete Batista dos Passos interpuseram apelação. Não atentaram, contudo, as apelantes para o fato de que o aludido decisum não colocara termo ao processo, o qual tem seguimento em relação aos demais exequentes. Ora, sob essa moldura, evidente que a situação concreta não se subsome ao conceito legal de sentença, conforme previsto no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nosarts. 485e487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. (...) Assim, efetivamente tem natureza de decisão interlocutória o pronunciamento recorrido, afinal o feito não foi definitivamente extinto. Cabível, de fato, não o recurso de apelação manejado pelas exequentes. Apropriado, indubitavelmente, agravo de instrumento, como de modo expresso e inequívoco dispõe o art. 1.015, VIII, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; (...) Anoto, por fim, não incidir à hipótese o princípio da fungibilidade. Com efeito, não pode ser admitida a apelação interposta pelas exequentes porque a induvidosa e clara previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a exclusão de litisconsorte torna erro grosseiro a ação da parte recorrente ao interpor o presente recurso de apelação. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 5 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora